Tribunal: STF
Processo: Rcl 84343
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo nº 1000807-14.2024.5.02.0088, por suposta ofensa à Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal.



    Narra a parte reclamante que o ato reclamado manteve “a sentença de 1ª Instância em relação ao afastamento da limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial, sob o fundamento de que os valores atribuídos aos pedidos consistem em ‘mera estimativa de valor, não limitando a condenação’”(eDOC 1, p. 4).



    Sustenta que “o TRT da 2ª Região esvaziou por completo o sentido do Art. 840, parágrafo 1°, da CLT e do Art. 492, do CPC, ao afastar suas literalidades, que expressamente determinam que o pedido deve ser certo, determinado, acompanhado da indicação de valor e que a condenação não poderá superar o valor atribuído a causa” (eDOC 1, p. 6). 



    Aduz que, além de negar vigência aos dispositivos legais, o Tribunal reclamado “também não declarou expressamente a inconstitucionalidade desses dispositivos. Dessa forma, a Decisão Reclamada violou a Súmula Vinculante nº 10 desse E. STF” (eDOC 1, p. 6-7). 



    Requer "seja a presente reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada, dado o manifesto desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 deste E. STF, determinando que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região profira nova decisão em atenção a cláusula de reserva de plenário, nos termos do Art. 97, da Constituição Federal” (eDOC 1, p. 11).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da reclamação.



    Com efeito, a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação, ao caso concreto, do art. 840, §1º, da CLT e do art. 492 do CPC. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    "Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Na hipótese dos autos, a decisão reclamada indeferiu o pleito de limitação da condenação aos valores indicados na inicial, nos seguintes termos (eDOC 14, p. 6):



    “Razão não assiste à reclamada quanto à limitação aos valores da inicial.



    Conforme já pacificado pela Subseção I da Seção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho os pedidos consistem em mera estimativa de valor, não limitando a condenação.



    "EMBARGOS. RECURSO DE REVISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES ATRIBUÍDOS AOS PEDIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 840, §1º, DA CLT.APLICAÇÃO DA REGRA ESPECIAL PREVISTA NA IN 41/2018 C/C ART. 840, §1º, DA CLT. VALORES INDICADOS NA PETIÇÃO COMO MERA ESTIMATIVA. (...) 22. A partir do exposto, na hipótese vertente, em que a inicial foi ajuizada em 04/08/2021, incidem as normas processuais previstas na CLT após as alterações da Lei 13.467/2017. Portanto, os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, não limitando a condenação, por força da Instrução Normativa nº 41/2018 c/c art. 840, §1º, da CLT e dos princípios constitucionais que regem o processo do trabalho, em especial os princípios do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF). Embargos conhecidos e não providos" (Emb-RR-555- 36.2021.5.09.0024, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Alberto Bastos Balazeiro, DEJT 07/12/2023). Grifei.



    Mantém-se.”



    Como se nota, não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade de dispositivo legal em face da Constituição Federal, tampouco pronunciamento no sentido de se afastar a aplicação do art. 840, §1º, da CLT e do art. 492 do CPC em razão de sua incompatibilidade com o texto constitucional. Desse modo, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente – de qualquer dispositivo legal. A propósito:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO (§ 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – CLT). ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. HORAS EXTRAS. TEMPO DE ESPERA: DESCUMPRIMENTO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.322: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 82381 ED, Rel. Minª Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 03.09.2025)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que, se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. Nesse sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44.036-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 10.9.2021)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Alegada violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 3. Inexistência de afastamento lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 49.455-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.06.2022)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de eventual agravo interno, proceda-se à citação das partes beneficiárias, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente